Tribunal: TJES
Processo: 5005253-79.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005253-79.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILZETE DE PAULA NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005253-79.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: NILZETE DE PAULA NUNES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET. AUSÊNCIA DE REPARO NO FORNECIMENTO DO SINAL APÓS RECLAMAÇÃO E ABERTURA DE CHAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que contratou os serviços de internet banda larga junto a Requerida, e que poucos dias após a instalação do equipamento o sinal foi interrompido, e que mesmo após diversos contatos com os prepostos da Ré na tentativa de solucionar o problema, além de reclamação formalizada no PROCON, não obteve êxito. Em razão desses fatos, requer a declaração de cancelamento do contrato sem multa com a inexigibilidade de débito referente ao do valor da mensalidade, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: cancelar o contrato mantido entre as partes sem multa; declarar a inexistência de débito referente a cobrança do valor de 60,15 (sessenta reais e quinze centavos); e, condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) ausência de prova trazida pelo Autor sobre a interrupção do serviço de internet; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

6.

A Requerida, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços (internet fixa residencial), se limitando somente a afirmar que os serviços de fornecimento de internet estavam ativos, mesmo frente as diversas reclamações apresentadas pela Autora quanto a interrupção injustificada do sinal de internet dias após a contratação dos serviços.

7.

Nesse sentido verifica-se dos autos que a Ré sequer impugnou os protocolos e mensagens apresentados pela parte autora, resumindo-se em dizer que não houve falha na prestação do serviço. Assim, tem-se que a requerente enfrentou dificuldades para utilizar a internet fixa, como demonstrado nos autos, tanto que solicitou, por diversas vezes, o reparo da situação.

8.

Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)..

9.

Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela Ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)